Tribunal: TJMT
Processo: 1006574-98.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006574-98.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CANDIDO SOARES - CPF: 571.533.701-10 (APELANTE), BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATAÇÃO COMPROVADA
–
CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006574-98.2021.8.11.0003

APELANTE: JOAO BATISTA CANDIDO SOARES

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JÕAO BATISTA CANDIDO SOARES
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral

no
1006574-98.2021.8.11.0003
q
ue move contra
Banco Itaú Consignado S.A.
, julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, além da cominação de multa por litigância de má-fé no importe de 10% do valor atualizado da causa.

Em sede recursal, a apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, uma vez que “
não agiu a parte apelante com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, debalde tenha restado infrutífera sua pretensão
”.

Afirma “
que
o apelante, diante de sua idade avançada e de uma situação fora de controle (vários empréstimos consignados) em sua única fonte de renda, iniciou uma ação declaratória para obter uma decisão judicial que validasse ou negasse a alegada contratação. Esta iniciativa não foi voltada para a obtenção de uma condenação por litigância de má-fé”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação
por litigância de má-fé, ou minorando a porcentagem fixada, uma vez que a mesma não atuou de forma culposa ou dolosa para ensejar tal condenação (alterar a verdade dos fatos), apenas exerceu o seu direito fundamental do acesso à justiça,

O apelado apresentou contrarrazões (id. 190858618), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A aduzindo que é
beneficiária de aposentaria por idade pelo INSS, sendo que não contratou o
Contrato n. 613468920 – início em 05/2020 no valor de R$643,10 (Seiscentos e quarenta e três reais e dez centavos) – a ser quitado em 84 parcelas de R$13,10 (Treze reais e dez centavos) – contrato ativo com 11 parcelas descontadas até a data do extrato, alegando desconhecer completamente a suposta contratação.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO No 613468920 – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA

-
“
com o banco requerido em 17/04/2020 ,
no valor de R$
R$643,10 (Seiscentos e quarenta e três reais e dez centavos)
,
consoante se observa do ID no 190858577.

Verifica-se também que consta a assinatura da autora no citado documento, sendo esta idêntica à oposta nos seus documentos pessoais da época da contratação, conforme se observa da cópia no ID no

190858562, bem como do instrumento de procuração id no 190858560 e da declaração de hipossuficiência (id no 190858561.

Note-se que além de o autor/contratante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de seu benefício previdenciário para o pagamento correspondente ao valor mínimo de R$ 13,10, conforme Quadro II – Dados do seu limite para empréstimo com desconto em folha,

também restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 643,10, em sua conta, conforme extrato da conta corrente trazido pelo banco no id no 190858577.

Frente à situação de inadimplência, e, para regularizar seu débito, a parte autora optou pela renegociação de sua dívida, no 595407003, para quitação do saldo de R$429,80, restando o valor líquido a ser liberado de R$213,30, conforme

Ted trazido no id no 190858575.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”

(TJMT - RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”
(TJMT – RAC No 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3o estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ”

(TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

Ademais, de se destacar não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora/apelante ter contratado a citada Cédula de Crédito Bancário

No CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO No 613468920 – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA

-
“
com o banco requerido em 17/04/2020 ,
no valor de R$
R$643,10 (Seiscentos e quarenta e três reais e dez centavos)
,
consoante se observa do ID no 190858577,

e, somente depois de passados de mais de 1 ano

(ajuizamento da ação em 24/03/2021– ID no 190858558) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe.

Quanto à má-fé processual, verifica-se que esta restou configurada, porquanto o autor/apelante afirmou na sua petição que não realizou e/ou solicitou o citado empréstimo ao banco requerido, ou mesmo que desconhece
completamente da suposta contratação, t
odavia, como já demonstrado, após a juntada da
“
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO No 613468920 – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA - devidamente assinado, restou inconteste a contratação entre as partes, bem como a liberação do crédito de R$
643,10 (Seiscentos e quarenta e três reais e dez centavos),

a favor do autor.

Destarte, a conduta da apelante, qual seja, de tentar ludibriar o Juízo afirmando não ter contratado ou mesmo desconhecer o crédito bancário e reserva de margem, quando em verdade o contratou, amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, II, do CPC/15, pelo que correta a sentença também neste item.

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual
desleal
dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que

grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora,

conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente
desleal do autor/apelante ao
instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação
ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando ciente de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento do autor nas

hipóteses do inciso II e V do art. 80 do CPC.

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“(...)o caso em tela, o demandante, ao ajuizar a presente ação afirmou que não autorizou o desconto das parcelas do financiamento consignado no seu benefício previdenciário. Entretanto, com os documentos colacionados pela parte ré, sendo incontroverso que o valor financiado foi creditado diretamente em sua conta corrente para livre movimentação.

Assim, ao contrário do que alega o demandante, a parte ré comprovou a existência lícita dos descontos em seu benefício previdenciário.

Vê-se, assim, que o requerente tentou induzir o judiciário a erro, alterando, dolosamente, a verdade dos fatos, a fim de obter vantagem indevida da parte ré, o que configura a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, do CPC
. (id no 190858612)

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA OAB/SP E PELO AUTOR DA AÇÃO POSSESSÓRIA E SEUS PATRONOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. MULTA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROMOVENTE E SEUS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. ACOLHIMENTO DAS TESES RECURSAIS. 1. Não há como, na via estreita do recurso especial, afastar a configuração da litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), reconhecida nas instâncias ordinárias com base na interpretação do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. É permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé, podendo condenar o litigante faltoso a pagar multa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados (CPC, art. 18, caput e § 2o). 3. Na fixação da indenização, considerada sua natureza reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado à parte adversa, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do processo, diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual basta a caracterização da conduta dolosa. 4. Reconhecida a litigância de má-fé nas instâncias ordinárias, sem demonstração do prejuízo causado à ré, mostra-se cabível a aplicação ao autor da multa não excedente a 1% sobre o valor da causa, afastando-se a indenização do art. 18 do CPC. 5. Os embargos declaratórios opostos com o intuito de prequestionamento não podem ser considerados procrastinatórios (Súmula 98/STJ). 6. Em caso de litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), descabe a condenação solidária da parte faltosa e de seus procuradores. A conduta processual do patrono da parte é disciplinada pelos arts. 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB (Lei 8.906/94), de maneira que os danos processuais porventura causados pelo advogado, por dolo ou culpa grave, deverão ser aferidos em ação própria. 7. Recurso especial da OAB/SP provido. 8. Recurso especial do autor e seus patronos parcialmente provido (STJ - REsp 1331660/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 17/12/2013, DJe 11/04/2014)" g.n.

O Poder Judiciário, em qualquer nível de jurisdição, não pode conviver com atos postulatórios desta natureza. A propósito, cabe lembrar que todos os operadores do direito devem pautar seus atos processuais sobre o influxo da ética e da cooperação.

O que se extrai, de tal procedimento, é, no mínimo, manifesto descaso e descomprometimento com as ações judiciárias, a caracterizar proceder temerário, atentatório ao princípio da boa-fé processual, nos termos do art. 80, inciso V, do CPC.

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - COISA JULGADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - MULTA - REDUÇÃO DO PERCENTUAL - RAZOABILIDADE. - Evidente a litigância de má-fé quando é proposta nova demanda - idêntica à anteriormente ajuizada em outra Comarca - em que já havia sido julgada improcedente a sua pretensão, restando incontroversa a coisa julgada, pois a parte faltou com a verdade, tentando induzir o juízo a erro, a fim de receber outro provimento jurisdicional.- Segundo o disposto no art. 81 do CPC, a multa por litigância de má-fé deve ser fixada em valor superior a 1% e inferior a 10% do valor da causa, observadas as especificidades do caso concreto, especialmente as condições pessoais daquele que a suportará, de modo a evitar que se torne excessivamente onerosa. APELAÇÃO CÍVEL No 1.0433.14.023437-1/001 - COMARCA DE MONTES CLAROS - APELANTE(S): PAULO ROBERTO VELOSO OLIVEIRA - APELADO(A)(S): BANCO ITAUCARD S/A."

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA PARCIAL DE DIALETICIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DOLOSA DA VERDADE DOS FATOS. OMISSÃO QUANTO AO AJUIZAMENTO DE DEMANDA PARCIALMENTE IDÊNTICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 80 E 81 DO CPC DE 2015. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA PARTE E DO ADVOGADO QUE ACOMPANHOU A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.- Incumbe ao Apelante declinar as razões de fato e de direito por que entende equivocada a sentença recorrida. Ao desenvolver argumentos não relacionados à demanda, ofende o princípio de dialeticidade e, por consequência, não satisfaz os requisitos de admissibilidade recursal.- Verificada a alteração dolosa da verdade dos fatos pela parte, impõe-se-lhe a condenação por litigância de má-fé, ainda que beneficiária de justiça gratuita, haja vista que a assistência judiciária concedida "não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades processuais legais" (STJ - EDcl no AgRg no Resp 1.113.799/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, j. 06/10/2009, DJe 16/11/2009).- O valor da sanção processual deve ser proporcional à conduta maliciosa. "Os danos eventualmente causados pela conduta do advogado deverão ser aferidos em ação própria para esta finalidade, sendo vedado ao magistrado, nos próprios autos do processo em que fora praticada a alegada conduta de má-fé ou temerária, condenar o patrono da parte nas penas a que se refere o art. 18, do Código de Processo Civil" (STJ - Resp 1173848/RS, 4.a Turma, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO)."

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AJUIZAMENTO DE DEMANDAS IDÊNTICAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTS. 80 E 81, DO CPC - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Se a conduta da parte se enquadra na hipótese elencada no art. 80, V, do CPC, que reputa litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, ela se sujeita à sanção prevista no art. 81, do mesmo diploma. 2. Os procuradores das partes não se sujeitam à multa prevista no art. 81, do CPC.
APELAÇÃO CÍVEL No 1.0112.14.010048-1/001 - COMARCA DE CAMPO BELO - APELANTE(S): HÉLCIO MAIA ESPÓLIO DE, REPDO P/ INVTE LARISSA DE ANDRADE MAIA FERREIRA - APELADO(A)(S): MUNICÍPIO DE CRISTAIS."

Assim, a r. sentença merece ser mantida, conforme os fundamentos acima declinados.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do mesmo Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024